Tribunal: TJSP
Processo: 2230086-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Ouras Avenças - Prescrição intercorrente – Ocorrência – Omissão da parte que ensejou a paralisação do feito por mais de 5 anos – Aplicação do proclamado pela Súmula 150 do C. Supremo Tribunal Federal – Inaplicabilidade do disposto no art. 1.056 do CPC/2015 na hipótese dos

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Ouras Avenças - Prescrição intercorrente – Ocorrência – Omissão da parte que ensejou a paralisação do feito por mais de 5 anos – Aplicação do proclamado pela Súmula 150 do C. Supremo Tribunal Federal – Inaplicabilidade do disposto no art. 1.056 do CPC/2015 na hipótese dos autos, conforme tese fixada pelo C. STJ em Incidente de Assunção de Competência (IAC) - Recurso provido.